Tribunal: TJDFT
Processo: 0753395-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. ABSOLUTA. REMESSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 25-A da Lei 13.850/2019, não compete à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais processar e julgar ações de conhecimento.
2. A competência funcional é absoluta, advém de norma cogente, a mera distribuição anterior de ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução, não é capaz de alterar a competência das Varas de Execução de Títulos extrajudiciais, para que julguem novas ações de conhecimento propostas, portanto, é competente o primeiro Juízo que recebeu a ação de busca e apreensão anterior.
3. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar a competência da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília para processar e julgar a ação de conhecimento.